Tribunal: TJES
Processo: 0001121-22.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001121-22.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBINSON ARARIBA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001121-22.2020.8.08.0048

APELANTE: ROBINSON ARARIBA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL.
QUANTUM JÁ FIXADO EM SENTENÇA.
AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE
DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Todo o conjunto probatório produzido converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação ao crime imputado ao réu. Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

3. A pena-base do réu foi fixada no mínimo legal, não sendo possível a redução além desse marco.

4. A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. É possível a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, sendo possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes.

6. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal.

7
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001121-22.2020.8.08.0048

APELANTE: ROBINSON ARARIBA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ROBINSON ARARIBA DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 4667439, pp. 113/125), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, no âmbito da Lei n° 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena aberto, bem como fora julgado procedente o pedido de indenização à vítima, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais da Defesa, pp. 134/143, pugnando pela absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, o afastamento da indenização por danos morais e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 22 horas, na Rua União, nº 74, Bairro Santo Antônio, em Serra/ES, o réu, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Dilcemara Rocha Rangel de Oliveira, sua companheira, na frente do filho menor do casal, causando à vítima lesões corporais.

Consta dos autos que a ofendida estava falando no telefone com sua genitora, fato que irritou o réu, pois, segundo ele, havia muitos afazeres pendentes na residência. Diante da situação, o réu foi até a cozinha e jogou toda a comida que a vítima havia preparado no lixo, além de tê-la injuriado, no intuito de fazer com que ela desligasse o celular.

Em meio às agressões verbais, a vítima continuou no telefone, motivo pelo qual o réu partiu em sua direção, tomou-lhe o celular das mãos e acertou o cotovelo em seu seio esquerdo. Não satisfeito, Robinson levantou-a do sofá usando força exagerada, momento em que a ofendida chamou pelo filho de quatorze anos e o réu cessou a agressão.

De acordo com a peça acusatória, o réu ainda jogou o celular da vítima no chão, danificando-o, além de mandá-la embora.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e absolvido dos crimes previstos nos artigos 146, do Código Penal, e 232, da Lei 80.069/1990.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 13/15), no Laudo de Exame Pericial (p. 37), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Com efeito, o apelante não foi encontrado em seu endereço durante a fase da instrução, razão pela qual foi declarado revel e não foi possível interrogá-lo. De todo modo, na esfera policial, confirmou ter discutido com a ex-companheira, jogado fora a comida que ela fez e arremessado o celular dela no chão, embora tenha declarado que não a agrediu verbal e fisicamente.

Por sua vez, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

“
Que não mantém relacionamento com o réu. Que a relação durou dezenove anos.
Que os fatos aconteceram na forma descrita da denúncia.
Que estava conversando com sua mãe no celular. (...).
Que o réu começou a xingá-la de nomes absurdos.
Que a depoente fingiu que não estava ouvindo, o que deixou o réu mais irritado. Que a mãe questionou se estava acontecendo alguma coisa. Que a depoente negou. Que os filhos menores estavam com a depoente. Que o filho Mateus estava no quarto.
Que não viu nada, só viu o réu em cima dela. Que chamou pelo filho, que interrompeu a agressão.
Que o réu mandou a depoente embora. (...).
Que o réu deu uma cotovelada do seu lado esquerdo.
Que foi muito rápido. Que imediatamente gritou.
Que estava sentada e de cabeça baixa. (...). Que antes disso o réu estava xingando
. (...)”

É importante ressaltar que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento é harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Ademais, de acordo com o laudo pericial, constatou-se que a vítima contava com
“
presença discreta de equimoses arroxeadas no braço esquerdo e face anterior de ambas as coxas; refere dor ao toque na mama esquerda
”
(p. 37).

Além disso, o filho da vítima, que estava no dia dos fatos, confirmou em juízo as declarações de sua mãe, declarando que viu o réu tirando o celular das mãos de sua mãe, motivo pelo qual o segurou para contê-lo. Além disso, a mãe da vítima, que também prestou depoimento em juízo, confirmou que ouviu pelo telefone alguns gritos de sua filha desesperada e gritando.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação aos crimes pelos quais o réu foi condenado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a defesa técnica pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Ocorre que o apenamento já fora fixado no patamar mínimo (três meses), razão pela qual não é possível a redução além desse marco.

Na segunda fase, o juízo
a quo
fez incidir a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, no crime de ameaça.

Nesse diapasão, não verifico desacerto na aplicação da agravante, na medida em que a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/3/2022; DJE 25/3/2022; STJ, AgRg no REsp 1.998.980/GO. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Illan Paciornik. Julgado em 08/5/2023. DJe: 10/5/2023). Isto porque as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador do artigo 129, §9º, do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal (TJES; APCr 0003712-30.2013.8.08.0006; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/8/2021; DJES 03/9/2021).

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, o apelante argumenta que a vítima não trouxe nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada. Argumenta, também, que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório a respeito da indenização, haja vista que o tema não foi ventilado durante a instrução processual.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no artigo 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)